Tribunal: TJMT
Processo: 1024152-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GILLIARD BATISTA GUSMAO, pugnando, in limine, a revogação da prisão preventiva a que está submetido, desde 10.11.2020, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, praticado contra a vítima Laudemar Messias dos Santos. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.
Em síntese, o Impetrante explica que o paciente foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-namorada e agredi-la.
Alega, no entanto, que a conversão da prisão em preventiva é ilegal, desnecessária e desproporcional, eis que além de já terem sido fixadas Medidas de Proteção em favor da vítima, não existe fundamentação plausível para o cárcere.
Não obstante os argumentos expendidos, a hipótese dos autos não é caso de deferimento in limine, da ordem impetrada.
A prisão preventiva encontra amparo legal no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e no art. 20 da Lei no 11.340/2006, tendo em vista tratar-se de fatos, em tese, praticados no âmbito da violência doméstica e mediante extrema violência.
A decisão de Id. 43225664, a priori, encontra-se devidamente fundamentada, em especial, na necessidade de segregação processual para garantir a ordem pública e assim, resguardar a integridade física, psicológica e moral da ofendida, como também impedir que o paciente, solto, continue a reiteração dos atos praticados.
Pelo que noto, este não é um fato isolado na vida do paciente e, de acordo com a decisão e também em consulta ao sistema primus deste e. TJMT, Gillard já respondeu a um outro Incidente Criminal (cód. 56584), tendo como vítima sua própria mãe, Sra. Juracy Maria Batista Gusmão.
Oras, independente de se tratar de um fato antigo ou não, o quadro apresentado revela que o paciente insiste na prática de crimes violentos contra as mulheres com quem convive e, por isso, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, essa “suposta contumácia” justifica e autoriza a prisão preventiva, porque se torna circunstância a ser considerada como indicativa do risco de reiteração delitiva e de risco a integridade física e psíquica da vítima.
Sobre o tema, destaco:
“Não há que se falar em ausência de fundamentação nem desnecessidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, quando adotada por encontrarem-se presentes seus pressupostos e requisitos ensejadores, previstos no art. 312 do CPP, mormente com vistas a se evitar reiteração de conduta, para garantir a vida e integridade física da ofendida (....).(HC 129966/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).
No mais, embora o Impetrante tenha cuidado de juntar a decisão judicial e cópias de alguns documentos pessoais de Gillard, deixou de anexar cópia do Auto de Prisão em Flagrante, (com os depoimentos da vítima e testemunhas), me impedindo de analisar, in limine, quais as reais circunstâncias fáticas que envolveram (ou ainda envolvem) o crime aqui noticiado; o pouco que me é informado, aliás, me faz crer que o crime foi bastante grave, tendo a vítima sido agredida com vários socos nas costas e depois enforca pelo paciente, sendo socorrida por vizinhos e internada em um hospital local.
De qualquer forma, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica já que, em crimes praticados com violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis.
Com efeito, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GILLIARD BATISTA GUSMAO.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator